Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707132-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE PEDIDO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. ARECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, observa-se que a parte interpôs agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito, por meio da qual foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Companhia Energética de Brasília, com a condenação do autor, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais). Além disso, foi mantida a distribuição estática do ônus da prova e houve a determinação de suspensão do feito, em observância ao Tema n. 986 do colendo STJ. 2. A decisão monocrática ora impugnada considerou que o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos de admissibilidade, haja vista a sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estabelece o art. 1016 do CPC. Isso porque, a parte recorrente indicou insurgir-se contra a decisão em sua integralidade, sem expor, no entanto, os fundamentos para a sua reforma. Além disso, não foi cumprido um dos requisitos para a interposição do agravo de instrumento, qual seja, a formulação de pedido de reforma ou invalidação da decisão, pois a parte agravante não especificou qual era a sua pretensão. 3. Saliente-se que a parte recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a reproduzir os termos da petição inicial, bem como a apontar a r. decisão agravada e artigos do Código de Processo Civil, sem enfrentar os fundamentos da r. decisão, tendo apresentado razões dissociadas dos fundamentos expostos no ato judicial atacado, deixando, assim, de expor as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma e, ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 4. Com efeito, não basta que a parte agravante demonstre discordar da decisão, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e a decisão hostilizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, que houve cobrança indevida de ICMS nas suas contas de energia elétrica, importância que deveria ser repetida em dobro. Defende que deveria ser anulada a decisão proferida no agravo de instrumento que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, manteve a distribuição estática do ônus da prova e determinou a suspensão do feito, em observância ao Tema 986 do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em petição de ID 27736497, NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASSÍLIA S/A, reitera o disposto na petição de ID 24473727 em que a requerida manifesta concordância com o pedido de desistência formulado pela parte autora, pugnando pela extinção da ação. Pleiteia, ainda, que as publicações e intimações ocorram exclusivamente em nome de DENNER B.MASCARENHAS BARBOSA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. Conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). A propósito, veja-se também o AgiNT no AREsp 1773375/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Do mesmo modo, o apelo não deveria ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao apelo fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID 27736497, uma vez que não há pedido de desistência realizado pelo recorrente no presente feito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023